Tribunal: TJSP
Processo: 0001680-88.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DE RESTAURANTE. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELAS DE ESTABELECIMENTOS SITUADOS ÀS MARGENS DE RODOVIA.

MATÉRIA PRELIMINAR. Preliminares afastadas. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do E. STF aos mandados de segurança que questionam as medidas restritivas de direitos impostas para enfrentamento da pandemia do Covid-19.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DE RESTAURANTE. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELAS DE ESTABELECIMENTOS SITUADOS ÀS MARGENS DE RODOVIA.

MATÉRIA PRELIMINAR. Preliminares afastadas. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do E. STF aos mandados de segurança que questionam as medidas restritivas de direitos impostas para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Subsistência do interesse processual apesar da perda da eficácia do decreto que originalmente fundou a pretensão. Interesse processual em razão de se questionar o funcionamento ininterrupto, com atendimento presencial, do restaurante, especialmente tendo em vista a possibilidade de imposição futura de restrições.

Entes federativos que podem dispor de modo diverso sobre as restrições impostas para enfrentamento da atual pandemia, de acordo com a realidade enfrentada. Entendimento firmado pelo Pleno do E. STF, ao referendar a liminar concedida na Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341. Validade da legislação local que contrasta com a editada em outros níveis da Federação, quando mais restritiva.

Atos regulamentares que admitem o funcionamento das atividades prestadas pela impetrante, limitando os horários de atendimento quando momentaneamente necessário a fim de conter a disseminação do Sars-Cov-2. Não cabe ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, reconsiderar o entendimento do gestor público, que se presume tenha se baseado em dados científicos e na análise da realidade local, tanto no que toca às atividades esportivas propiciadas pelas impetrantes quanto com relação ao panorama sanitário.

Liberdades individuais que devem ceder espaço ao direito à vida e ao interesse coletivo na preservação da saúde pública.

Inexistência de direito líquido e certo a ser preservado. Preliminares afastadas. Ordem denegada.